Tribunal: TJDFT
Processo: 0038890-14.2015.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Em petitório de id no 19465253, a parte apelante SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL REAL GARDEN S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICAL atendeu à determinação constante na decisão de id no 19035552. Desse modo, recebo as apelações de ids no 18525681 e no 18525684 no duplo efeito (artigo 1.012 do Código de Processo Civil de 2015). As contrarrazões foram acostadas aos ids no 18525692 e no 18525691. Transcorrido o prazo recursal, retornem os autos para confecção do voto.